Tribunal: TJSP
Processo: 1010794-15.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Contratação de empréstimos na modalidade consignado e credito automático - Limitação dos descontos – Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Código de Defesa do Consumidor - Cabimento. Contratação, crédito e parcelas não impugnadas. Comprovado que a conta corrente, embora sejam depositados os vencimentos de aposentadoria da autora, não há possibilidade de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Contratação de empréstimos na modalidade consignado e credito automático - Limitação dos descontos – Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Código de Defesa do Consumidor - Cabimento. Contratação, crédito e parcelas não impugnadas. Comprovado que a conta corrente, embora sejam depositados os vencimentos de aposentadoria da autora, não há possibilidade de limitação de empréstimo firmados com descontos em conta corrente. Sumula 603 STJ que foi cancelada. Empréstimo consignado que atende ao requisito de limitação de 30%. Inexistência de abusividade. Tutela de urgência - Prejudicada. Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010794-15.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIA
DAS GRAÇAS SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão. Fará declaração de voto divergente, o 2°
Desembargador, Dr. JB FRANCO DE GODOY.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, MARCOS GOZZO E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010794-15.2018.8.26.0590
Apelante: Maria das Graças Santos Pereira
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Vicente
Voto no 2685
CONTRATOS BANCÁRIOS - Contratação de empréstimos na
modalidade consignado e credito automático - Limitação dos
descontos
Sentença de improcedência. Inconformismo da
parte autora. Código de Defesa do Consumidor - Cabimento.
Contratação, crédito e parcelas não impugnadas. Comprovado
que a conta corrente, embora sejam depositados os
vencimentos de aposentadoria da autora, não há possibilidade
de limitação de empréstimo firmados com descontos em conta
corrente. Sumula 603 STJ que foi cancelada. Empréstimo
consignado que atende ao requisito de limitação de 30%.
Inexistência de abusividade. Tutela de urgência - Prejudicada.
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Apelação interposta pela parte autora em ação
declaratória, cuja sentença julgou improcedente o pedido, revogando a
tutela de urgência concedida. Condenou a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, observada a concessão da justiça gratuita (fls.147/154).
Inconformada, alega a apelante que não pode
prosperar o entendimento do juízo de primeiro grau, da impossibilidade de
se limitar os descontos em sua conta corrente dos empréstimos realizados
pela apelante, a 30% de seus vencimentos, por se tratar de verba alimentar.
Alega que parte do pagamento do empréstimo é feito de forma consignada
e outra parte na conta corrente. Pede o provimento do recurso para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente a ação nos termos da inicial. O deferimento da tutela de
urgência para determinar a abstenção dos descontos diretamente na conta
corrente da apelante no percentual superior a 30%, sob pena de multa
diária de R$500,00, devolvendo-se os valores que excederam (fls.157/168).
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a
autora é beneficiária da justiça gratuita (fls. 29).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta na inicial que a autora possui uma conta
bancária junto á ré e nela recebe seus proventos. Realizou, perante o
referido banco, empréstimo consignado que fora renegociado, tendo parte
do valor descontado direto em sua conta corrente. Em razão disso, e ainda
de outro financiamento que contraiu junto à CEF, acabou por reduzir seu
valor salarial a receber, o que prejudica se sustento.
Ao apresentar contestação, a parte ré apresentou
os documentos de fls. 100, que refere-se à opção de recebimento de seus
vencimentos através do banco réu. Às fls. 101/112, refere-se ao contrato de
financiamento através de cédula de crédito, realizada em 03/09/2015, no
valor de R$19.185,34, com pagamento em 95 prestações no valor de
R$464,20 cada. Às fls. 113, consta autorização da parte autora ao banco
réu para promover os débitos referentes à cédula de crédito em conta
corrente. Às fls. 115/118, consta uma renovação de empréstimo
consignado, realizado em 26/01/2015, no valor de R$75.918,90, com
pagamento em 96 parcelas, com valor das parcelas de R$1.434,90. Às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
120/122, consta adesão de seguro ao crédito.
Pois bem.
Embora pretenda a autora que os financiamentos
tenham o mesmo tratamento, ou seja, sejam todos considerados como se
consignados fossem, por estarem sendo pagos com seus vencimentos, tal
pedido não pode prosperar.
Ora, é lógico que os pagamentos de qualquer
dívida acabam saindo do salário do homem comum honesto. No entanto, é
preciso discernir a vontade que a parte autora expressou ao realizar os
empréstimos com o banco réu.
No primeiro financiamento citado, a parte autora
preferiu que fosse realizado, dentre outras peculiaridades, com débitos
diretamente de sua conta corrente e por esse motivo foi assinado a
autorização de fls. 113.
Assim, quando da contratação, a apelante aceitou
os termos do contrato e usufruiu do crédito a ela disponibilizado. Após
alguns meses percebeu que seus gastos eram maiores que seus
vencimentos; infelizmente.
Não há dúvidas de que se trata de relação de
consumo havida entre as partes, nos termos do enunciado da súmula 297
do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
E é certo que, frente ao Código de Defesa do
Consumidor, o princípio do 'pacta sunt servanda' deve ser aplicado com
ressalvas, tendo em vista que eventuais cláusulas abusivas podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revistas e afastadas, porém não é o caso.
De fato, como asseverado pelo juízo de primeiro
grau, apesar da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a apelante
reconhece o contrato celebrado, o crédito a ela disponibilizado e os valores
descontados das parcelas contratadas. Sua insurgência é quanto ao que
excede aos 30% de seus vencimentos.
Também é correto afirmar que a proteção aos
vencimentos é assegurada por lei, em empréstimos consignados pelo
assegurado, entretanto, não é o que consta no presente contrato.
Cumpre esclarecer que até o cancelamento da
Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento era de que os
descontos em conta corrente em que o devedor recebe seus vencimentos, a
retenção não seria admitida em absoluto (Súmula 603 STJ cancelada: “É vedado
ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou
proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja
cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial
consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal
específico e admite a retenção de percentual.”). Contudo, em razão de seu
cancelamento, deve ser adotado o entendimento anterior, de que a
limitação não deve ser aplicada em casos como dos autos.
Assim, não há que se falar em limitação de 30%,
quanto ao financiamento contratado por meio de descontos em conta
corrente da apelante, não restando configura qualquer arbitrariedade,
abusividade ou ilicitude na contratação ou nos descontos.
Nesse sentido, seguem julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"CONTRATOS BANCÁRIOS Aplicação das regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor Contratação de diversos empréstimos
Limitação dos descontos Distinção entre os descontos de empréstimos na folha de
pagamento dos efetuados em conta corrente - Limite de 30% nos exatos termos da lei
10.820/2003 que se aplica apenas aos empréstimos consignados Inexistência de
limitação aos empréstimos firmados em conta corrente - Sentença mantida Recurso não
provido". Apelação Cível no 1071852-34.2018.8.26.0100. 13a Câmara de Direito
Privado. Relator Des. Dr. Heraldo de Oliveira. Julgado em 26/06/2019.
"CONTRATO BANCÁRIO Empréstimos bancários com
previsão de desconto das parcelas em folha de pagamento e em conta corrente
Desconto incidente sobre verba salarial Limitação do valor das parcelas a 30% do
valor percebido a título de vencimentos Possibilidade somente com relação à folha de
pagamento Débito em conta bancária que não está sujeito à limitação legal referente
ao empréstimo com desconto em folha Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
Em se tratando de contratos de empréstimo bancário com previsão de desconto das
parcelas em folha de pagamento e conta corrente, só é possível a limitação judicial do
valor dos descontos a 30% do valor percebido a título de vencimentos feitos
diretamente na folha, pois ao débito em conta bancária não se aplica a limitação legal
referente ao empréstimo com desconto em folha, como decidiu o Superior Tribunal de
Justiça.
RECURSO PROVIDO
EM
PARTE.
Apelação
Cível
n.
1000632-
90.2017.8.26.0526 Relator Des. Dr. Nelson Jorge Júnior 13a Câmara de Direito
Privado. Julgado em 20.03.2019.
Quanto ao pedido referente ao empréstimo
consignado, este sim, estaria sob o argumento de verba alimentar e da
função social que exerce, no entanto, o valor das parcelas (R$1.434,90)
não ultrapassam 30% dos vencimentos da apelante conforme demonstrado
às fls. 20/28 e 38.
Portanto, quanto ao contrato com descontos
diretamente na conta corrente da apelante não há qualquer fundamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigue a parte apelada à limitação pretendida pela apelante. No que diz
respeito ao contrato consignado, não há abusividade praticada pela parte
apelada. E de qualquer forma, não há que se falar em ilicitude praticada
pela parte apelada, capaz de gerar responsabilidade por qualquer dano
indenizável.
Diante da manutenção da sentença, restou
prejudicado o pedido de tutela de urgência, pois a conclusão é de que a
parte apelada está debitando corretamente os valores contratados, tanto em
conta corrente, quanto em folha de pagamento.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios em R$300,00,
ressalvado o benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49559
Apelação Cível no 1010794-15.2018.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Maria das Graças Santos Pereira
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar provimento ao recurso.
Merece reforma a r. sentença para que
os descontos de todos os contratos celebrados com
o réu sejam limitados a 30% dos rendimentos
líquidos da autora.
Restou comprovado nos autos que houve
desconto de mais de 30% dos vencimentos líquidos
da autora para saldar o débito (fls. 11/15, 37/38,
101/114 e 115/122).
Ocorre que o desconto de parcelas
decorrentes de contratos de empréstimo consignado
deve ser admitido desde que respeite o limite de
30%
da
renda
líquida,
como
expressamente
regulamentado em lei própria (Lei no 10 820/2 003,
art. 2o, § 2o, I), aplicável por analogia a outros
contratos de empréstimo, com vistas a garantir ao
mutuário a percepção de parte expressiva de sua
remuneração destinada à própria subsistência e de
sua família.
Cumpre observar que, ainda que realizados em conta corrente, os descontos
efetuados pela instituição financeira se submetem
a este limite, pois as verbas depositadas em
numerário pertencente ao mutuário não perdem a
natureza alimentar, não podendo ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débitos automáticos que superem aquele limite,
ainda que pactuados.
No caso “sub iudice”, os proventos da
autora são depositados na mesma conta em que são
efetuados os descontos (extrato de fls. 37).
Com efeito, a retenção das verbas
salariais percebidas pela autora, diretamente, por
meio de desconto consignado em sua folha de
pagamento,
ou
por
apropriação
de
salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30%
de seus vencimentos líquidos.
Muito
embora
esteja
presente
a
liberdade de contratar, é papel do Estado, por
intermédio do Poder Judiciário, garantir que tal
agir
não
viole
os
ditames
mais
básicos
relacionados à dignidade da pessoa humana, aqui
não usada de forma genérica e vazia, mas sim como
representação direta e objetiva das necessidades
básicas do indivíduo e de seu núcleo familiar,
cujo atendimento resta sobremaneira prejudicado em
decorrência da absorção de seus vencimentos por
empréstimos bancários.
Dessarte,
merece
reforma
a
r.
sentença para determinar que o valor a ser
utilizado para pagamento de todos os empréstimos
bancários não possa superar 30% dos proventos
líquidos da autora, a despeito de ter ou não
havido pactuação em tal sentido, pois não deixa de
assegurar
o
adimplemento
do
débito
e
ainda
preserva um mínimo existencial ao devedor e à sua
família.
Na mesma linha, precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no recurso
especial. Indenização por danos morais.
Empréstimo bancário. Desconto em conta
corrente em que depositado o salário.
Limitação
a
30%
dos
vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausência de ato ilícito. Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
das
prestações do contrato de empréstimo
livremente pactuado, ainda que se trate
de conta utilizada para recebimento de
salário. Precedentes. 2. Hipótese em que
o
Tribunal
de
origem
limitou
os
descontos a 30% dos vencimentos do
mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de
reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco
mutuário.
Súmula
7/STJ.
3.
Agravo
interno provido, para negar provimento
ao recurso especial. (...). Consoante a
jurisprudência
do
STJ,
é
válida
a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
de
prestações do contrato de empréstimo,
ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário, podendo o
percentual de desconto ser limitado a
até 30% da remuneração líquida percebida
pelo devedor, a fim de se preservar o
mínimo existencial, em consonância com o
princípio da dignidade humana (...)”
(AgInt no REsp no 1.390.570-PR, 4a
Turma, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, Des.
Convocado do TRF da 5a Região, j. em
5.6.2 018, DJe de 12.6.2 018) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os
descontos
de
empréstimos
em
conta
corrente devem ser limitados a 30% da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração, tendo em vista o caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 314.901/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
18/6/2 015) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em
conta corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade
de garantia de mútuo obtido em condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode
ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido.”
(AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/6/2 011)
(g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA - CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461,
§
6o,
DOCPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
Não se admite inovação recursal em
agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2.
Quando previsto, o débito em conta-
corrente em que é creditado o salário é
modalidade de garantia de mútuo obtido
em
condições
mais
vantajosas,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituindo
abusividade,
razão
pela
qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser
limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor. 3. O requisito
do prequestionamento é satisfeito quando
o Tribunal a quo emite juízo de valor a
respeito da tese defendida no especial.
Súmula
n.
282
do
STF.
4.
Agravo
regimental desprovido." (AgRg no AREsp
513.270/GO,
Terceira
Turma,
Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, julgado
em 20/11/2014, DJe 25/11/2 014).
Portanto, não há que se falar que
quanto
aos
outros
contratos
não
consignados
celebrados com o banco, mediante descontos em
conta, não há enquadramento na limitação imposta,
pois há necessidade de se observar a natureza
alimentar e o princípio da razoabilidade.
O desconto em conta corrente logo
após o crédito salarial, na prática, impede o
acesso do correntista aos seus vencimentos da
mesma forma que o desconto em folha, de modo que
não faz sentido dispensar tratamentos díspares a
hipóteses tão semelhantes.
No mesmo sentido:

“Ação
de
condenação
à
obrigação de fazer. Contrato de mútuo
bancário. Limitação de descontos de prestações de resgate a
30%
sobre
rendimentos
da
pessoa.
Pedido
não
acolhido, por entender que o desconto em
conta bancária exclui a hipótese de
aplicação
de
dita
limitação.
Descabimento. Desconto em conta salário
e em folha de pagamento. Operações de
mútuos
regularmente
contraídos.
Lançamentos
legítimos.
Patrimônio
disponível da pessoa. Aplicabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, da limitação de desconto a 30%
dos rendimentos líquidos da pessoa, a
ambas as situações. Orientação jurisprudencial majoritária que determina a atenção aos limites
estabelecidos pela Lei no 10.820/2003.
Sentença de improcedência. Reforma para
julgar procedente o pedido. Apelação
provida.”
(Apel.
no
1121905-82.2019.8.26.0100
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO - j. 19/08/2 020)
“EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE EM QUE É DEPOSITADO O
SALÁRIO DA AUTORA - CRÉDITO PESSOAL -
Pretensão da apelante ao reconhecimento
do direito de ser descontado de sua
conta salário o limite máximo de 30% de
seus salários. ADMISSIBILIDADE: Verifica-
se “in casu” que é correta a pretensão
de se limitar os descontos efetuados na
conta corrente da autora relativos a
empréstimos pessoais pactuados com o
banco
réu.
Referidos
descontos
não
poderão superar o percentual de 30% do
valor dos vencimentos líquidos creditados. Sentença de parcial
procedência mantida. PROCESSUAL CIVIL -
PRELIMINAR - Carência da ação. ANÁLISE
COM O MÉRITO: Questão que se confunde
com o mérito, devendo com este ser
apreciada.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apel.
no
0050156-53.2010.8.26.0515
37a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS - j. 11/09/2 012)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Desconto em conta corrente em que a
consumidora
(funcionária
pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estadual) recebe os seus rendimentos -
Decisão agravada que deferiu o pedido de
tutela de urgência para limitar os
descontos a 30% dos vencimentos da
autora
-
Recurso
da
instituição
financeira
-
Limitação
de
descontos
necessária - Aplicação analógica da Lei
n. 10.820/2003 - Precedentes desta Corte
e do Superior Tribunal de Justiça - O
patamar de 30% não se restringe aos
empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento, mas se estende à somatória de
todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos
incidentes
sobre
a
conta
corrente em que o contratante recebe
seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial
do devedor - Decisão mantida a fim de
determinar que os descontos efetuados
pela
instituição
financeira
agravada
limitem-se a 30% dos proventos líquidos
da
agravante(...)”
(Agr.
Inst.
no
2146354-62.2020.8.26.0000
24a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA - j. 31/08/2 020)
(grifo nosso)
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM
CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA,
APÓS
EFETUADOS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS
-
NATUREZA
ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL - PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA
POR DESCUMPRIMENTO - MEIO COERCITIVO A
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
-
ADMISSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.”
(Apel. no 1001653-14.2019.8.26.0306

22a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. MATHEUS FONTES - j. 31/08/2 020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Empréstimo consignado - Limitação dos
descontos automáticos em conta corrente
relativos
ao
valor
remanescente
das
prestações contratadas - Incidência do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
-
Readequação contratual em atenção ao
princípio da dignidade da pessoa humana
- Verba de caráter alimentar - Limitação
do valor da parcela a 30% (trinta por
cento), seja o desconto em folha de
pagamento ou conta corrente Afastada a
incidência
do
Decreto
Estadual
no
51.314/2006 Precedentes do STJ e desta
C. 12a Câmara de Direito Privado -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apel. no 1000251-43.2018.8.26.0269

12a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO - j.
31/08/2 020)
Portanto,
incontestável
que
os
vencimentos não podem ser retidos de modo integral
ou em importe excessivo, seja a que título for,
pela instituição bancária, pena de ofensa à
dignidade humana da autora, porque necessita de
tais valores para a sua sobrevivência.
Não se olvida que há, no Superior
Tribunal de Justiça, tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação
analógica do referido limite legal aos descontos
em
conta
corrente
para
pagamento
de
mútuo
bancário, contudo, por ora, tais precedentes não
se
tratam
de
Recursos
Repetitivos
e
não
representam superação da prévia orientação, no
sentido de vedar o desconto em conta corrente em
limite superior ao autorizado para consignação em
folha de pagamento.
Diante
do
retro
fundamentado
e
respeitados entendimentos contrários, no sentir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Relator, resulta inviável a aplicação ao
caso do julgado do E. STJ, REsp 1.500.846/DF, e
assemelhados, devendo ser reformada a r. sentença
para limitação do valor de descontos de parcelas
de todos os contratos.
No
mesmo
sentido:
Apel.no
1018856-13.2019.8.26.0007
37a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. ANA CATARINA STRAUCH
j.
19.08.20; Apel. no 1020718-21.2019.8.26.0071 11a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARCO FÁBIO
MORSELLO j. 13.08.20)
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
BENEDITO ANTONIO OKUNO
135A7FA3
8
16
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
135D8912
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010794-15.2018.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.